Tribunal: TJBA
Processo: 0002057-98.2014.8.05.0223
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0002057-98.2014.8.05.0223 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BERNARDINO NUNES DE LIMA FILHO Advogado(s): MARCIO SANTOS DA SILVA, MARDILA MOREIRA DE SOUZA, PERICLES LARANJEIRA BARBOSA NETO, ALEXANDRE MIGUEL FERREIRA DA SILVA ABREU APELADO: SONIA MARIA DO NASCIMENTO LISBOA e outros Advogado(s): MARIA DO SOCORRO SOBRAL SANTOS, PAULO PATRICIO SOBRAL SANTOS APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO. CERTIDÃO DO CARTÓRIO QUE ATESTA A EXISTÊNCIA DO CONTRATO. NECESSIDADE DE OUTORGA UXÓRIA. AUSÊNCIA DE JUSTO MOTIVO PARA NEGATIVA. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 1.648 DO CC. APELO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. Deve ser afastada a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, suscitada pela apelada, uma vez que, da leitura das razões recursais, observa-se que o apelante indicou os motivos de fato e de direito pelos quais requereu o novo julgamento, conforme exigência do art. 1.010, II e III, do CPC. Ademais, é entendimento assente no âmbito do STJ que a reprodução de partes da petição inicial nas razões do apelo, por si só, não afronta o princípio da dialeticidade recursal, valendo salientar que o recurso somente não será admitido, pelo não preenchimento dos requisitos atinentes à regularidade formal, se a parte não impugnar especificamente os fundamentos da sentença, o que não ocorreu no caso em tela. A adjudicação compulsória é a substituição de declaração de vontade, que se faz necessária obter diante do inadimplemento do devedor que se compromete a fazer algo e não o faz, sendo a sua aquiescência fundamental para obtenção do resultado perseguido. É certo que o registro do contrato não é pressuposto legal para a ação de adjudicação. No entanto, quando se trata de bem que integra o patrimônio de casal, casado em regime que não seja o de separação absoluta de bens, é necessária a outorga uxória, conforme pontua o artigo 1.647 do Código Civil. No caso dos autos, o juízo da causa entendeu que embora não haja a exigência de registro do contrato, o autor sequer o apresentou nos autos. No entanto, como bem pontuado pelo apelante, há certidão do cartório que atesta a existência do negócio jurídico celebrado, a qual é revestida de fé pública, restando pendente a análise dos motivos que ensejaram a negativa da outorga uxória pela ré. Sobre essa questão, dispõe o artigo 1.648 do Código Civil que cabe ao juiz, suprir a outorga, quando um dos cônjuges a denegue sem motivo justo, ou lhe seja impossível concedê-la. Quanto à expressão “motivo justo” Flávio Tartuce leciona que o termo é mais uma cláusula geral a ser preenchida pelo juiz caso a caso, ou seja, não existem parâmetros para julgar o motivo como injusto, devendo-se analisar as especificidades de cada caso. No caso em tela, observa-se que os réus são casados em regime de comunhão universal de bens e quanto a justificativa para negar sua autorização, a parte ré se limita a afirmar que somente teve conhecimento que seu cônjuge apenas autorizou via procuração ao senhor Jamil Xavier Faraj a responsabilidade para alugar o referido imóvel, não tendo ciência acerca da venda do bem a um terceiro, isto é, o autor. Os argumentos da ré para negar sua outorga são genéricos e não pontuam nenhuma justificativa plausível como a hipótese de ser o objeto da lide um bem de família ou que este tenha sido vendido a preço muito abaixo do mercado, o que nos leva a concluir pela ausência de “justo motivo”, autorizando o suprimento da outorga pelo juiz. Registre-se, ademais, que o cônjuge da ré, parte responsável pela venda, sequer compareceu aos autos para esclarecer os termos da avença ou negar que esta tenha ocorrido, sendo decretada sua revelia em sentença, id. 47955223, fato que, em consonância com as provas apresentadas pelo autor, corrobora com as alegações da inicial. Em contrapartida, a parte autora apresenta documento revestido de fé pública que corrobora com suas alegações, id. 47955074, pág. 28, isto é, certidão expedida por cartório informando a existência de Escritura Pública do imóvel. Observa-se, pelo que se tem dos autos, que as provas apresentadas pelo autor são suficientes a comprovar suas alegações iniciais. Sendo assim, inexistindo justo motivo para negativa da outorga pela ré, a procedência da ação é medida que se impõe, incidindo-se a hipótese prevista nos arts. 1.417 e 1.418, do Código Civil. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 0002057-98.2014.8.05.0223, de Salvador, em que figuram, como apelante, BERNARDINO NUNES DE LIMA e, como apelados ARNÓBIO DE SOUZA LISBOA e SÔNIA MARIA DO NASCIMENTO LISBOA. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, rejeitada a preliminar, em DAR PROVIMENTO ao apelo. Sala das Sessões, de de 2024. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça